Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-87.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009367-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), TIAGO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 028.566.341-09 (AGRAVANTE), ANDRE PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 044.425.381-58 (AGRAVANTE), NEUCI DE FATIMA PIMENTA - CPF: 453.374.701-91 (AGRAVANTE), ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 083.317.072-49 (AGRAVANTE), HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.019.706-10 (AGRAVADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

AGRAVADO
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

Primeiro, verificar se está ou não de acordo, após será feita ementa.

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

AGRAVADO
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS
em face da decisão singular proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada e Reintegração de Posse nº 893-28.2016.8.11.0105,
ajuizada em desfavor de
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de reconsideração que havia indeferido o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar a presença de todos os requisitos autorizadores, nos termos do art.300 do CPC/15.

Insatisfeitos com o indeferimento do pedido de reconsideração, os agravantes aduziram que ajuizaram a ação acima nominada devido ao descumprimento por parte do agravado das cláusulas contratuais, o que de imediato daria ensejo à rescisão contratual.

Asseveram que, anteriormente, foi pleiteada a concessão da tutela antecipada para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e a concessão da reintegração de posse dos imóveis aos agravantes. No entanto, o pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo “
a quo
”, que apesar de reconhecer a presença do possível dano irreparável, ainda assim indeferiu o pedido.

Alegam que, posteriormente, após o surgimento de novos documentos, foi requerido ao juízo monocrático a reconsideração da liminar que havia sido indeferida, o que também foi indeferida.

Adiante, os agravantes alegaram que devido aos novos documentos juntados, os quais comprovam suas alegações iniciais, fazem jus à antecipação de tutela recursal.

No mais, ponderam que em razão da decisão agravada, poderão suportar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, tal situação não ocorrerá com o agravado, já que o mesmo vem utilizando uma extensa área sem nada pagar pela sua utilização.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O presente recurso foi distribuído sob a relatoria do eminente
Desembargado SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
, o qual, no
ID nº 8596245

não conheceu
do agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi objeto do
RAI nº 1000762-60.2016.8.11.0000
, de minha relatoria, cujo julgamento já havia sido proferido, inclusive transcrevendo o v. acórdão no corpo de sua decisão.

No
ID nº 8820623
, os agravantes interpuseram Embargos de Declaração contra a decisão do douto
Desembargado SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO,
alegando situação fática nova
,
os quais foram providos para sanar a omissão apontada, a fim de conhecer o presente agravo de instrumento para seu regular andamento.

Em
27/01/2020
foram apresentadas as contrarrazões no
ID nº 31291964
, oportunidade que a parte agravada arguiu as preliminares de: não cabimento do recurso de agravo de instrumento em razão de decisão que indefere pedido de reconsideração, conforme previsão expressa no artigo 1.015 do CPC/15 e intempestividade, sob a alegação que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, estando o direto dos agravantes precluso. No mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

AGRAVADO
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

V O T O – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Não procede o inconformismo do agravado – até porque tal questão já foi objeto de decisão nos
Embargos de Declaração de ID nº 16366962
, sem que houvesse qualquer recurso.

Inclusive, devido à alteração substancial da situação fática do imóvel depois de decorridos aproximadamente três (03) anos entre a liminar indeferida e o pedido de reconsideração, a decisão dos embargos considerou que a pretensão do agravante seria a
reanálise da liminar
, o que é plenamente possível.

Isto porque, em se tratando de liminar, esta pode ser revista a qualquer tempo, levando-se em consideração as situações fáticas de momento, bastando, para tanto, a presença dos requisitos legais, em caso de modificação, ou o desparecimento de algum dos dois pressupostos da tutela de urgência para o caso de revogação. Inclusive o artigo 296 do CPC/15, é explícito quando à possibilidade, de a qualquer tempo, ser revogada ou modificada a tutela provisória. Confira:

"Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada."

Portanto, o caso em tela, devido à alteração fática da coisa ao longo da instrução processual, a parte pode requerer a reanálise da liminar, e sendo esta indeferida, é cabível o agravo de instrumento.

Aliás, vale transcrever a decisão proferida nos embargos de declaração, que considerou
reanálise da liminar
e não foi objeto de recurso:

"(...) Conforme se denota, o Agravo de Instrumento nº 1009367- 87.2019.8.11.0000, objeto dos presentes embargos de declaração não foi conhecido, sob o fundamento de que contém as mesmas partes, causa de pedir e pedido ao do RAI nº 1000762-60.2016.8.11.0000.

Contudo, melhor analisando os autos, verifica-se que de fato assiste razão à parte embargante, pois, embora sejam as mesmas partes, o que é plenamente natural em se tratando de recurso de agravo de instrumento, certo é que houve alteração fática da coisa e/ou probatória nestes últimos 03 (três) anos entre a distribuição do primeiro e a do segundo recurso.

No entanto, houve um equívoco da parte embargante, uma vez que, mesmo depois de passados três (03) anos do indeferimento da liminar, a qual foi mantida pelo tribunal, este requereu reconsideração, quando da verdade, deveria requer reanálise da liminar.

Aliás, pelos argumentos trazidos, corroborados com fatos novos e provas, os quais alteraram substancialmente a situação fática coisa, é de se considerar que a pretensão do embargante seria a reanálise do liminar, o que é plenamente possível.

Isto porque, a tutela de urgência é de caráter provisório, é aquela sempre concedida de forma sumária (não exauriente).

Portanto, sendo de caráter provisório, pode ser revista a qualquer tempo. Não é um mero mudar de opinião, mas uma revogação, ou modificação, levando em consideração as situações fáticas de momento, bastando, para tanto, a presença dos requisitos legais, em caso de modificação, ou o desaparecimento de algum dos dois pressupostos da tutela de urgência, para o caso de revogação.

Aliás,
o artigo 296 do CPC/15
, é explicito quanto à possibilidade, de a qualquer tempo, ser revogada ou modificada a tutela provisória. Confira:

"Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada."

Inclusive, dependendo da efetiva alteração fática e/ou probatória dos autos, no decorrer da instrução, até o próprio magistrado pode, de ofício, revisar o tema, passando a imediatamente revogar ordem liminar antes concedida, ou modifica-lo, dependendo de cada caso.

Assim sendo, a fim de sanar a omissão, retifico a decisão monocrática para conhecer do Agravo de Instrumento nº 1009367- 87.2019.8.11.0000, diante da alteração fática dos fatos e das provas em relação ao RAI nº 1000762-60.2016.8.11.0000.

Ante ao exposto,
dou provimento
aos embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de conhecer o Agravo de Instrumento nº 1009367-87.2019.8.11.0000, devendo o mesmo ter seu regular andamento (...)".

Desta forma, o marco inicial para interposição de agravo de instrumento, iniciou-se a contar da ciência da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, considerado pelos embargos de declaração como reanálise de liminar.

In casu
, conforme
ID nº 8399978
, o despacho que indeferiu o pedido de reconsideração (reanálise de liminar), foi disponibilizado no
DJE nº 10514
, em
13/06/2019
, com circulação dia
14/06/2019
(sexta-feira), iniciando-se no primeiro dia útil
17/06/2019
(segunda-feira) o prazo e findando-se em
10/07/2019
, sendo que o recurso foi distribuído em
26/06/2019
(
ID nº 8399435
), logo,
dentro do prazo legal
.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE LIMINAR – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 do CPC/15.

Após a devida tramitação no STJ, em dezembro de 2018, ao concluir o julgamento do
Recurso Especial nº 1.704.520-MT
, sob o rito dos recursos repetitivos - (
TEMA 988-STJ
) - a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15, abrindo caminho para interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

Ao
apresentar seu voto no
REsp 1.704.520-MT
, ao longo

de 60 laudas, a Ministra Nancy Andrighi, relatora, argumentou que a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1.015, as quais "tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo”. Confira a
EMENTA
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra

decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido

admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.”
Tema Repetitivo nº 988
.
(STJ- REsp 1.704.520-MT, Órgão Especial – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgamento: 05/12/2018 – Publicação: 19/12/2019 – Trânsito em julgado: 22/02/2019).

Portanto, o rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ter interpretação extensiva para admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre hipóteses não expressamente contidas nos incisos do referido dispositivo legal, principalmente quando verificada a urgência decorrente de inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação, que é o caso dos autos.

Logo, se, eventualmente, o direito do agravante for capaz de modificar a liminar que foi indeferida, é certo que a não apreciação do agravo de instrumento poderá acarretar prejuízo imensurável até julgamento final da ação, assim, para saber se o direito lhe socorre, resta tão somente apreciar a questão trazida à prestação jurisdicional, caso contrário, o agravo deve ser desprovido.

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento
ante a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15.-

VOTO

M É R I T O

Eminentes pares:

De início, faço um relato sucinto dos fatos para melhor compreensão do recurso.

Analisando detidamente o recurso,

cuida
-se, na origem, de
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de e Reintegração de Posse
ajuizada por
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS
em desfavor de
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, visando a rescisão do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, firmado em
17/12/2014
,

referente à aquisição de quatro áreas de terras situadas no Município de Colniza-MT, no importe de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Denota-se da “
CLÁUSULA PRIMEIRA
” do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, que o comprador
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, ora agravado, adquiriu as quatro (04) áreas de terras dos agravantes, sendo a primeira do vendedor
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
na porção de

389,9527 hectares;
a segunda de
ANDRÉ PAULO DE OLIVEIRA
na porção

373.3711 hectares;
a terceira de
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
na porção
358.9145 hectares;
e quarta de
ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA
na porção
445,28 hectares
, totalizando o patrimônio em
1.594,5183 hectares
.

No tocante ao pagamento efetuado pelo comprador HAMILTON, bem como o resto a pagar, não há neste recurso de agravo de instrumento um valor certo e determinado. Todavia, em
janeiro de 2018
, quando da realização de uma audiência de tentativa de conciliação, o agravado declarou que restaria para pagamento
R$797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais)
de um total de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Por outro lado, na mesma audiência, os agravantes declararam que os valores devidos seriam de
R$-1.921.021,97 (um mil, novecentos e vinte e um mil, vinte e um reais e noventa e sete centavos) –
ID nº 8399978
.

Ao apresentar os
embargos de declaração de ID nº 8820623
, em
18/07/2019
, os agravantes/embargantes informaram que quando do ajuizamento do primeiro
RAI nº 100762-60.2016.8.11.0000
, em
2016
, a inadimplência do agravado era de
R$788.453,66 (setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)
. No entanto, quando da interposição dos citados embargos, em
18/07/2019
, a inadimplência já era de
R$1.778.464,64 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
.

Portanto, quanto ao valor devido, o que se tem de concreto neste recurso são as alegações de cada uma das partes, inexistindo documento e comprovação de que foi realmente pago este ou aquele valor, bem como o que resta a pagar.

Contudo, mostra-se incontroverso no agravo de instrumento que quando do ajuizamento da ação principal, ambas as partes estavam inadimplentes com suas obrigações.

Isto porque, os agravantes alegam que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente em relação às obrigações avençadas no referido contrato, consistente em pagamento da parcela vencida a contar de
17/12/2015
, bem como duas parcelas de
17/12/2016
e duas de
17/12/2017
,
o que não foi negado pelo agravado
, exceto o valor devido, conforme acima já delineado.

Por sua vez, o agravado questionou o descumprimento contratual dos agravantes em primeiro lugar, sob o argumento de que o imóvel de
matrícula nº 849
de propriedade da terceira vendedora
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
, não mais lhe pertencia, pois, pela averbação (
AV-04
) efetivada em data de
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra, foi consolidada a propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário (BANCO BRADESCO),
fato este incontroverso
.

Diante de tal situação,
os agravantes
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse
,
e o
agravado

Ação de Reconvenção
(
ID nº 8399613
). Em
11/07/2016
, o Juízo singular
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
, em que os agravantes objetivavam a rescisão do contrato entabulado, assim como a concessão de reintegração de posse dos imóveis descritos no instrumento.

Inconformados, interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000762 - 60.2016.8.11.0000
, de minha relatoria, que resultou na ratificação da impossibilidade de concessão de qualquer medida em caráter antecipatório, devido à necessidade de ampla dilação probatória, conforme julgamento realizado em
21/03/2018
.

Passados aproximadamente três (anos) do indeferimento da liminar, os autores/agravantes, com fundamento em alteração da situação fática, fizeram pedido de reconsideração ao juízo “
a quo”
, sendo tal pedido indeferido, dando azo ao presente recurso.

Outra questão que não se encontra delineada no estreito limite do agravo de instrumento consiste na indagação de se as partes foram constituídas em mora, havendo tão somente a inadimplência confessada.

Pois bem.

Reexaminado os autos, verifica-se que a situação fática alterou em parte nestes últimos três anos, contudo, não suficiente,
por ora
, para a concessão de liminar de rescisão contratual, muito embora o agravado se encontre na posse das áreas, sem que tenha realizado o pagamento do restante das prestações ou
consignado em Juízo
neste período.

A bem da verdade, pelo que se percebe, um dos principais motivos do agravado pela sua inadimplência resume no fato de que um dos imóveis comprados não mais pertencia à vendedora, no caso,
o imóvel de
358.9145 hectares
, matriculado sob nº 845 no CRI de Colniza-MT, vendido pela

a agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA,
cuja propriedade era, desde
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra e seu aditivo, do
credor fiduciário (BANCO BRADESCO S/A), conforme
Averbação nº AV-04
.

Ocorre que a agravante
NEUCI

DE FATIMA PIMENTA
e o
BANCO BRADESCO S/A
realizaram um acordo para cancelamento da aludida averbação, retornando a área em questão às mãos da agravante, em
23/07/2018
, conforme
Averbação AV-06
, consequentemente, o imóvel ficou livre do ônus real e pessoal.

No caso em comento, embora tenha regularizado a situação, não pode ser desconsiderada a omissão da agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA
sobre as restrições existentes anteriormente ao instrumento particular pactuado entre as partes, no entanto, eventual descumprimento contratual ou não das partes somente será resolvida quando do término da instrução processual e do julgamento da ação principal.

Todavia, a partir da regularização do imóvel, em
23/07/2018
, deveria o comprador,
que se encontra usando e gozando da propriedade
, ter pelo menos
consignado em juízo os valores devidos
, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito,
além de ilidir a sua mora contratual, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual
.

Ora, se o agravado pretende manter o contrato, de sua parte, deve honrá-lo na sua inteireza, efetuando o pagamento da parte inadimplida.

Ou seja, o que não pode é o agravado ficar aguardando o julgamento do mérito da ação principal e da reconversão na busca de danos materiais, lucros cessantes, multas e danos morais, para, posteriormente, realizar o pagamento dos valores devidos.

Feitas tais ponderações, muito embora o entendimento que
a extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade de declaração judicial, certo é também que não pode o agravado deixar de consignar o valor devido, uma vez que, além da confessada inadimplência, vem usufruindo da propriedade, o que na realidade macula ambos os direitos, inclusive os danos financeiros são maiores para os agravantes.

Desta forma,
diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva que norteiam os contratos, a antecipação de tutela não deve ser concedida, por ora.

Porém, fica a parte agravada desde já intimada para no prazo de 90 dias depositar em conta vinculada do juízo, o restante da quantia devida, excluindo-se os alegados danos e multa, uma vez que eventuais valores de condenações nos moldes pretendidos somente serão verificados com o julgamento do mérito do feito principal e da reconvenção.

Assim sendo,
dou parcial provimento ao recurso
, para manter, por ora, o indeferimento da liminar, contudo, se decorrido 90 dias, sem qualquer depósito judicial, deverá ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes, com as devidas cautelas legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020